Tribunal: TJSP
Processo: 2298449-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA EM DESACORDO COM A GRADAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. Recurso tirado contra decisão que rejeitou nomeação de bens à penhora, pela executada, de maquinário industrial.
1. Princípio da menor onerosidade do devedor que cumpre ser harmonizado com o direito à tutela executiva. Condição do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA EM DESACORDO COM A GRADAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. Recurso tirado contra decisão que rejeitou nomeação de bens à penhora, pela executada, de maquinário industrial.
1. Princípio da menor onerosidade do devedor que cumpre ser harmonizado com o direito à tutela executiva. Condição do executado como empresa em recuperação judicial que, de per si, não é suficiente a impor a inversão da ordem prevista no art. 11 da lei 6.830/1980.
2. Maquinário industrial de baixa liquidez, a significar provável desatendimento à obrigatoriedade de efetiva garantia do juízo para a oferta de embargos à execução. Refuta fazendária admissível quanto à rejeição dos bens ofertados. Inexistência de violação ao direito de defesa da agravante ante a norma contida no art. 16, §1o, da lei 6.380/1980. Decisão agravada amparada em tese fixada no julgamento de casos seriais pelo tema 578 do col. STJ, vinculante ao juízo. Precedentes.
3. Possibilidade de atos constritivos pelo juízo da execução fiscal, ressalvada ulterior análise destes pelo juízo universal, que poderá deliberar, caso a caso, a substituição da penhora sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. Análise da substituição ou não da penhora que deve ser feita pelo juízo universal após a efetiva constrição. Inteligência do §7o-B do art. 6o da Lei 11.101/2005. Precedentes.
4. Decisão de origem mantida. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática exarada em Agravo de Instrumento que indeferiu o efeito pugnado pelo recorrente. Perda superveniente do objeto ante o julgamento do mérito, nesta oportunidade, do agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.